Tribunal: TJDFT
Processo: 0735323-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ADEQUAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. CONDIÇÕES PESSOAIS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

1. Mantém-se o decreto de prisão preventiva dirigido a salvaguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, quando o cotejo das circunstâncias do caso concreto aponta para o fato de a paciente haver descumprido reiteradamente medida cautelar anteriormente imposta (monitoramento eletrônico), como condição para a liberdade provisória concedida em audiência de custódia.

2. As condições pessoais eventualmente favoráveis à paciente não bastam para afastar a segregação, se estão presentes os requisitos legais pertinentes, o que também afasta a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas (art. 319, CPP), por insuficientes diante das circunstâncias expostas e para os fins almejados (art. 282, CPP).

3. Ordem denegada.